Tribunal: TJDFT
Processo: 0747809-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747809-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA, GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: ROBERTO NIWA CAMILO, ANDRE PEREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA e GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0704012-41.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de valores a receber do executado. Os agravantes alegam que houve violação ao contraditório e ampla defesa ante o protocolo sigiloso de documentos pelos exequentes e, com base neles, o juízo ter proferido decisão; que a determinação de penhora viola a função social da empresa e a menor onerosidade ao devedor; que a penhora não obedece à ordem de preferência legal; que a penhora afetará a capacidade de os executados honrarem compromissos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de nulidade da decisão recorrida ou a redução para 5% do valor a ser penhorado. Preparo recolhido no Id no. 53241145. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, haja vista que há nos autos indicativo de que a empresa executada possui contrato vigente com o Ministério da Justiça em valor acima dos R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), conforme contrato juntado no Id no. 173538909, com vigência a partir do dia 17/03/2023, além de que o contrato em que se objetiva a constrição judicial (entre a executada/agravante e o município de Maricá) tem valor acima de R$ 27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais), conforme documento de Id no. 176226124. Razão pela qual são infundadas as alegações de que a penhora do valor devido põe em risco a capacidade da empresa de cumprir seus compromissos trabalhistas, fiscais e previdenciários. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, haja vista que não se vislumbra, em análise sumária, a nulidade da decisão recorrida, já que, a depender da ocasião, o sigilo de determinada petição é necessário para garantir o sucesso da medida judicial pleiteada, não havendo violação à ampla defesa ou contraditório neste caso, bem como o faturamento mensal alegado pela executada, no importe de R$ R$ 325.921,09 (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e nove centavos), conforme por ela mesmo afirmado na petição de impugnação à penhora de Id no. 173535373, fazem inferir que a constrição dos valores a receber do contrato com o município de Maricá/RJ não põe em risco as atividades da empresa. Pontuo que o faturamento alegado pela própria executada é mensal e não trimestral, semestral ou anual, razão pela qual há que se considerar expressivo o faturamento da empresa, especialmente se considerarmos o valor dos contratos por ela firmados. Por fim, a penhora online de R$ 1.530,89 nas contas do executado GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR e R$ R$ 173,37 das contas bancárias da Executada SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA, indubitavelmente não põe em risco a manutenção da empresa diante das provas dos autos que indicam que a executada possui contratos milionários vigentes com o Ministério da Justiça e com o município de Maricá/RJ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, mantendo a decisão recorrida e o regular prosseguimento da execução. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador